Tribunal: TJPA
Processo: 0004809-76.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO 0004809-76.2017.8.14.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMARCA DE PACAJÁ
AGRAVANTE: EDUARDO DA SILVA SEOANE
ADVOGADO: PAULO VITOR NEGR¿O REIS - OAB/PA 18417
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR: LUIZ ALBERTO ALMEIDA PRESOTTO
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. LIMINAR DEFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE, EM RAZÃO DE INÚMEROS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES. AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS E QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. MEDIDAS CAUTELARES MANTIDAS PARA GARANTIR O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM CASO DE LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I-

Trata-se de Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público em razão da prática de supostas irregularidades no âmbito da Administração Pública de Pacajá-PA consistentes em desrespeito às decisões judiciais, desvio de dinheiro público, enriquecimento ilícito e inúmeras ilegalidades em licitações.
II-

Após ampla investigação, constatou-se várias irregularidades, entre elas a ocorrência de processo licitatório fraudulento em que um dos responsáveis pela montagem do aludido processo licitatório é o ora agravante.
III-

A pretensão recursal da parte agravante insurge em razão da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que deferiu medida liminar e determinou a indisponibilidade de seus bens, bem como a quebra de sigilo bancário e fiscal.
IV-

O fato de deferir medida liminar para determinar o bloqueio de bens e valores dos réus do processo, além de deferir a quebra do sigilo bancário, não macula preceitos constitucionais e nem contraria previsão da Lei de Improbidade, posto que o ordenamento pátrio aceita que se conceda, inicialmente e sem oitiva da parte contrária, medidas restritivas de direito, sobretudo nos procedimentos regulados pela lei suso mencionada, visto que neste tipo de procedimento, o
periculum in mora
milita em favor da sociedade.
V-

Cabe ressaltar que uma vez demonstrado e provado que o agravante em nada agiu para causar prejuízo ao erário, não praticou qualquer ato improbo, os valores e bens bloqueados lhes serão devolvidos íntegros e livres de qualquer pendência. Contudo, uma vez configurada a improbidade administrativa e o envolvimento do agravante nas fraudes denunciadas, os bens retidos servirão para ressarcir o prejuízo causado ao cofre público municipal. Se não procedido desta forma, muito mais prejudicial seria se, ao fim do processo, configurado o dano, nada mais houvesse para reparar à Fazenda Pública ou à sociedade.
VI-

A hipótese visa assegurar o integral ressarcimento de eventual dano ou acréscimo patrimonial resultante do eventual enriquecimento ilícito em face dos sérios indícios existentes na referida ação civil pública, recomendando-se, nos termos do artigo 7º da Lei n. 8.429/92, a aplicação em caso excepcional, como na espécie, das medidas cautelares incidentais.
VII-

O agravante não trouxe provas ou fatos capazes de desconstituir, nesta fase preliminar, as alegações constantes da inicial, bem como não foi eficiente a demonstrar prejuízo de grave ou difícil reparação a ensejar reforma por este instrumento.
VIII-

A providência adotada almejou assegurar o erário. Ademais, qualquer pessoa física ou jurídica está sujeita a sofrer ação judicial para averiguação de qualquer situação em desconformidade com a lei, sobretudo quando há verba pública envolvida, como é o caso dos autos.
IX-

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão
a quo
mantida. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar

provimento ao recurso interposto
,
nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Plenário de Videoconferência da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em 27 de julho de 2020.

Belém, 27 de julho de 2020.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
Eduardo da Silva Seoane
, em face da decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Pacajá, que nos autos da
Aç¿o Civil Pública Por Ato De Improbidade Administrativa Com Pedido De Afastamento Do Cargo Público E De Indisponibilidade De Bens

(Proc. n.º: 0007085-04.2016.814.00069), deferiu o pedido liminar requerido pelo Ministério Público.

Historiando os fatos, o Ministério Público ajuizou a ação suso mencionada, em desfavor de
Eduardo da Silva Seoane
e outros, que tem como fundamento inúmeras irregularidades que ocorreram durante a gestão de Antônio Mares Pereira à frente da Prefeitura Municipal de Pacajá e aponta descaso com a coisa pública por parte dos integrantes do alto escalão do Poder Executivo Municipal, mormente pelo desrespeito às decisões judiciais, bem como desvio de dinheiro público, enriquecimento ilícito e inúmeras ilegalidades em licitações.

Narram os autos, que o Juízo
a quo
deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:
¿II - DAS MEDIDAS CAUTELARES
a)

da indisponibilidade de bens.
Em decis¿o e fls. 81 a 92, este Juízo determinou a indisponibilidade de bens móveis e imóveis de todos os requeridos, no importe de R$ 4.906.900,00 (quatro milh¿es novecentos e seis mil novecentos reais e cinquenta e nove centavos). Contra tal decis¿o se
insurgem todos os requeridos, que
pleiteiam a sua revogaç¿o.
Analisando os autos, verifico que há réus em situaç¿es patrimoniais diversas, tendo alguns, inclusive, manejado recurso e obtido a modificaç¿o da tutela que ora se reavalia.
Nesse sentido, tendo
em conta que algumas verbas bloqueadas s¿o imprescindíveis à subsistência das pessoas físicas e jurídicas requeridas, à luz do art. 296, caput, do Código de Processo Civil, que autoriza a revogaç¿o ou modificaç¿o da tutela provisória, passo à modulaç¿o da
decis¿o de fls. 81 a 92.
Em relaç¿o aos requeridos GEOTOP SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS LTDA. - ME e LÁZARO DE ALMEIDA SANTOS, verifico que decis¿o interlocutória da lavra do Desembargador LEONARDO DE NORONHA, em sede de agravo de instrumento (0015305-04.2016 - fls. 665/673) limitou a indisponibilidade de bens dos demandados a R$ 95.822,41 (noventa e cinco mil oitocentos e vinte e dois reais e quarenta e um centavos), decis¿o que deve, no particular, substituir a prolatada por este Juízo; No que toca aos demais req
ueridos, determino a liberaç¿o de 70% (setenta por cento) dos valores bloqueados por este Juízo em instituiç¿es financeiras, mantendo bloqueio sobre os 30% (trinta por cento) restantes; Oficie-se à Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará - ADEPARÁ, para que, desde já, torne indisponível todo e qualquer gado registrado naquele órg¿o em nome dos requeridos a seguir listados, no montante equivalente a R$ 4.906.900,59 (quatro milh¿es novecentos e seis mil novecentos reais e cinquenta e nove centavos),
em cotaç¿o do dia do bloqueio: ANTONIO MARES PEREIRA, CPF: 318.995.522-00, TELVINA AMDALENA NORONHA, CPF: 460.855.052-72, ERONALDO PEREIRA DA SILVA, CPF: 625.901.702-20, KLEBER FRANÇA SOUZA, CPF: 487.702.563-49, LOURIVAL ROCHA TEIXEIRA, CPF: 155.573.242-91
, EDVAN SOUSA OLIVEIRA, CPF: 401.769.833-68, JOSÉ ADAILTON DIAS DA SILVA, CPF: 853.355.502-44, SILVANA LIMA DE SOUZA, CPF: 279.418.762-72, DEMERVAL LIMA FILHO, CPF: 450.977.042-15, SÉRGIA DE CASTRO ANDRADE, CPF: 083.101.301-04, RONALDO LIMA DOS SANTOS JUNI
OR, CPF: 994.920.912-91, ANTONIO CARLOS LIMA, CPF: 600.377.682- 04 e PAULO ROCHA DOS SANTOS, CPF: 630.142.905-59. Ato contínuo, informe a este Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, o cumprimento da presente decis¿o.
b)

da quebra do sigilo bancário.
Em petiç¿o de fls. 1212 a 1217, o Ministério Público pleiteia MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DE SIGILO BANCÁRIO em face dos réus indicados na petiç¿o inicial da presente AÇ¿O DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
Alega o requerente, em síntese, ter havido sangria de vultosa quantia dos cofres públicos municipais, sendo necessário, por conseguinte, o rastreamento de tais valores, a fim de que se possa assegurar o ressarcimento ao erário.
Com efeito, a matéria relativa ao sigilo de dados - aí incluídos os bancários - tem ass
ento constitucional, a teor do art. 5º, inciso XII, da Constituiç¿o Federal de 1988.
Trata-se, pois, de direito fundamental. Tal feiç¿o, contudo, n¿o lhe confere caráter absoluto, como de resto acontece a todos os demais direitos fundamentais. Com Renato B
rasileiro de Lima (2015, p. 135), e na esteira da pacífica jurisprudência, [...] n¿o há falar em direito fundamental absoluto. Todos os direitos fundamentais devem ser submetidos a um juízo de ponderaç¿o quando entram em rota de colis¿o com outros direitos
fundamentais, preponderando aqueles de maior relevância. Com efeito, as garantias fundamentais n¿o s¿o - e nem poderiam ser - absolutas, notadamente quando se constata que, sob a roupagem de "garantias", s¿o muitas vezes invocadas por criminosos de modo a
camuflar práticas delituosas.
Excepcionar o sigilo que acoberta as operaç¿es financeiras, no entanto, reclama subsunç¿o às hipóteses expressamente previstas em legislaç¿o infraconstitucional. No caso, regula a matéria a Lei Complementar nº 105/2001.
Refer
ido diploma legal, precisamente em seu art. 1º, § 4º, inciso VI, admite a quebra do sigilo bancário nos crimes cometidos contra a Administraç¿o Pública.
Assim, n¿o sendo absoluta a proteç¿o ao sigilo bancário, h
avendo permissivo legal ao qual se amolda a situaç¿o retratada nos autos, impende excepcionar tal direito, a fim de que se resguarde o ressarcimento dos prejuízos porventura causados à municipalidade pelos requeridos.
Ante o exposto, DEFIRO a quebra do sig
ilo bancário de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimentos e outros bens, direitos e valores mantidos em instituiç¿es financeiras, nacionais e estrangeiras atuantes no Brasil, das pessoas físicas e jurídicas indicadas na peti
ç¿o inicial, no período de 2013 a 2016.
Desse modo, oficie-se ao Banco Central do Brasil, em caráter sigiloso, no endereço indicado na petiç¿o do Parquet, para que:
1 - Efetue pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, com o intuito d
e comunicar exclusivamente às instituiç¿es financeiras com as quais os investigados têm ou tivera, relacionamentos (inclusive nos casos em que o investigado apareça como cotitular, representante, responsável ou procurador), no período de 2013 a 2016;
2 - T
ransmita a este Juízo, no prazo de 15 dias, observando o modelo de leiaute CCS e o programa de validaç¿o e transmiss¿o CCS previstos no endereço eletrônico https://asspaweb.pgr.mpf.mp.br, todos os relacionamentos dos investigados obtidos no CCS, tais como
contas correntes, contas de poupança e outros tipos de contas (inclusive nos casos em que o investigado apareça como cotitular, representante, responsável ou procurador), bem como as aplicaç¿es financeiras, informaç¿es referentes a cart¿es de crédito e outros produtos existentes junto às instituiç¿es financeiras, atentando-se para que o campo Número de Caso seja preenchido com a seguinte referência: 0007085-04.2016.8.14.0069036-MPPA- 000000-00;
3 - Comunique imediatamente às instituiç¿es financeiras o intei
ro teor desta decis¿o judicial, de forma que os dados bancários dos investigados (inclusive nos casos em que o investigado apareça como cotitular, representante, responsável ou procurador) sejam transmitidos diretamente a este Juízo, através do Sistema de
Investigaç¿o de Movimentaç¿es Bancárias (SIMBA), no prazo de 30 dias, a contar do recebimento da comunicaç¿o. Para tanto, as instituiç¿es dever¿o observar o leiaute estabelecido pelo Banco Central na Carta-Circular 3.454, de 14/06/2010, e determinado ás autoridades judiciárias pela Corregedoria Nacional de Justiça por meio da Instruç¿o Normativa nº 03, de 09/08/2010;
4 - Comunique que as instituiç¿es financeiras, com base nas Cartas Circulares BCB 3.290/2002 e 3461/2009, dever¿o informar dados de origem e destino (CPF/CNPJ, nome,banco, agência e conta) de movimentaç¿es eletrônicas, incluindo cheques, saques, depósitos e quaisquer tipos de transferência de recursos, além do respectivo número do documento bancário (número de cheque, da transferência etc.) e demais informaç¿es que as instituiç¿es est¿o obrigadas a manter de forma eletrônica;
5 - Informe também ás instituiç¿es financeiras que Número de Caso seja preenchido com a seguinte referência: 0007085-04.2016.8.14.0069, e que os dados bancários devem ser submetidos à validaç¿o e transmiss¿o descritas no arquivo MI 001 - Leiaute de Sigilo Bancário, disponível no endereço eletrônico https://asspaweb.pgr.mpf.mp.br, por meio dos programas VALIDAR BANCÁRIO SIMBA e TRANSMISSOR BANCÁRIO SIMBA;
6 - Informe às instit
uiç¿es financeiras que cópia dos documentos relativos a: cadastros das contas investigadas (cadastro de abertura de conta, cart¿o de autógrafos, documentos apresentados pelo correntista etc.) faturas de cart¿o de crédito, documentos relacionados a outros produtos bancários, tais como planos de previdência privada, seguro de vida, seguro de veículos, informaç¿es sobre TED¿s (Transferências Eletrônicas Disponíveis) e DOC¿s (Documento de Ordem de Crédito) que n¿o tenham sido emitidos através de conta bancária,
dever¿o ser enviados a este Juízo;
7 - Fixe-se prazo de 30 (trinta) dias para atendimento do quanto aqui determinado. Outrossim, amparado em iguais raz¿es, com apoio no art. 198, § 1º, I, do Código Tributário Nacional, DEFIRO a quebra do sigilo fiscal das
pessoas físicas e jurídicas indicadas na petiç¿o inicial, no período de 2013 a 2016.
Desse modo, oficie-se à Delegacia da Receita Federal do Brasil no Estado do Pará, em caráter sigiloso, no endereço indicado na petiç¿o do Parquet, para que remeta em meio
digital, no prazo de 30 (trinta) dias, ao GAECO-MPPA o seguinte:
a) Cópia das Declaraç¿es, originais e eventuais retificadoras, de Ajuste Anual de Pessoa Física (DIRPF), Declaraç¿es de Informaç¿es Econômico-Fiscal de Pessoa Jurídica (DIPJ) e Declaraç¿es de Isenç¿o; b) Dossiê integrado para cada investigado, contendo, no que couber, as seguintes informaç¿es de sua base de dados: Extrato PJ ou PF (estrato da declaraç¿o de imposto de renda de pessoa física ou pessoajurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Aç¿o Fiscal (informaç¿es sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaraç¿o de Informaç¿es Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaraç¿o de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaraç¿o de Operaç¿es com Cart¿es de Crédito); DMED (Declaraç¿o de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaraç¿o de Informaç¿es sobre Movimentaç¿o Financeira); DCPMF (Declaraç¿o de N¿o Incidência da CPMF); DIMOB (Declaraç¿o de Informaç¿es sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaraç¿o sobre Operaç¿es Imobiliárias); DIRF (Declaraç¿o do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaraç¿o do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural);
DERC (Declaraç¿o de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF
(Declaraç¿o de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos n¿o Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuraç¿o de Contribuiç¿es Sociais); DAI (Declaraç¿o Anual de Isento); DASN (Declaraç¿o Anual do Simples Nacional); DBF (Declaraç¿o de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituiç¿o ou Ressarcimento e da Declaraç¿o de Compensaç¿o); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informaç¿es da Arrecadaç¿o F
ederal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco); Informe-se, em ambos os ofícios (ao Banco Central e à Receita Federal ou quaisquer entidades), os endereços para envio de correspondências a este Juízo, tanto por via postal quanto eletrônica.¿

Inconformado,
Eduardo da Silva Seoane
interpôs o presente recurso.

Em suas razões, alega que se trata de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público que sustentou a prática reiterada de atos de improbidade administrativa pelo agravante e outros réus, envolvendo a administração pública do Município de Pacajá.

Segundo a inicial, a atual gestão do Município de Pacajá encontra-se praticando diversos atos de improbidade administrativa como desvio de recursos da saúde, educação, fraude em processo licitatório, contratação de empresas fantasmas e inexecução de contratos.

Assevera que as medidas liminares tomadas pelo juízo
a quo
são eivadas de arbitrariedades e que o fato apontado na exordial apresentada pelo
Parquet
somente especula tais situações, de forma que o processo não fora instruído, bem como não fora apresentada nele a competente contestação, que é o momento em que o agravante demonstrará a sua inocência.

Sobre a decretação de indisponibilidade de bens, afirma que é uma medida cautelar que apenas visa assegurar futura condenação, de modo que deve ser oportunizado o contraditório e ampla defesa do agravante.

Ressalta que as medidas cautelares de quebra de sigilo fiscal e bancário e de indisponibilidade de bens, são as mais gravosas, atentando contra a garantia constitucional de proteção à privacidade e ao patrimônio, necessitando da evidência de fortes indícios de improbidade para sua decretação.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para alunar a decisão guerreada.

Às fls. 181, indeferi o efeito suspensivo pleiteado.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões às fls. 198.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Antônio Eduardo Barletta de Almeida, exarou o parecer de fls. 204, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.
VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada em desfavor do agravante e outros requeridos, deferiu, liminarmente, a indisponibilidade de bens de todos os requeridos e a quebra do sigilo bancário.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Conforme consta nos autos, sabe-se que a Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa foi ajuizada pelo Ministério Público em razão da prática de supostas irregularidades praticadas no âmbito da Administração Pública de Pacajá-PA consistentes em desrespeito às decisões judiciais, desvio de dinheiro público, enriquecimento ilícito e inúmeras ilegalidades em licitações.

Os fatos foram noticiados nas representações/depoimentos de munícipes perante a Promotoria de Justiça de Pacajá e perante o Núcleo de Combate à Improbidade e à Corrupção do Ministério Público do Pará (NCIC).

Na ocasião, o Ministério Público solicitou apoio à Controladoria-Geral da União que fez visitas
in loco
e constatou inúmeras irregularidades.

Além disso, diversas outras graves irregularidades foram apontadas pelo Relatório de Demandas Externas-RDE n° 201317844 (FUNDEB), oriundo do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle, e pelo Relatório de Demandas Externas -RDE n° 00213.000359/2013-12, da Controladoria-Geral da União- CGU (fls. 114/176).

Assim, todos os requeridos mencionados na ação de origem passaram a ser investigados. Após ampla investigação, constatou-se várias irregularidades, entre elas a ocorrência de processo licitatório fraudulento em que um dos responsáveis pela montagem do aludido processo licitatório é o ora agravante.

Pois bem. É conhecimento comum que a Ação de Improbidade Administrativa é meio correto e eficaz de controle judicial sobre os atos que a lei caracteriza como ímprobos, eis que promove o reconhecimento judicial de condutas tidas como de improbidade na Administração, perpetradas por gestores, agentes públicos ou mesmo concessionárias, permissionárias e licitantes, e a consequente aplicação das sanções legais, com o escopo de preservar o princípio da moralidade, da defesa do patrimônio público e da legalidade.

A Lei de Improbidade classifica os atos ímprobos como aqueles que importem em enriquecimento ilícito, em prejuízo ao erário e que atentem contra os princípios da Administração Pública, cujas sanções estão previstas no artigo 12 da mencionada norma.

Nesse contexto, observa-se que a característica essencial do procedimento de ação civil pública de improbidade administrativa é o ressarcimento integral dos danos causados, diante do princípio da supremacia do interesse público, se admitindo a concessão de liminar para que o juiz que receba a causa, visando a idônea condução do procedimento em si, com colheita de provas íntegras aos fatos ocorridos para a busca da verdade real, verificando a existência do
fumus bonis iuris
, decrete a indisponibilidade de bens do agente público (artigo 7º, parágrafo único e artigo 16) ou mesmo o afastamento do gestor público (parágrafo único do artigo 20), utilizando-se do poder geral de cautela, pelas disposições expressas da Lei de Ação Civil Pública (artigo 12 da Lei nº 9.347/85).

A parte agravante sustenta que as medidas cautelares de quebra de sigilo fiscal e bancário e de indisponibilidade de bens, são as mais gravosas, atentando contra as garantias constitucionais de proteção à privacidade e ao patrimônio, bem como a presunção de inocência, necessitando da evidência de fortes indícios de improbidade para sua decretação.

Todavia, sua irresignação não merece prosperar. Vejamos.

Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a indisponibilidade liminar dos bens do agravante nada tem de ilegal, pois foi determinada com fundamento nos elementos probatórios que acompanharam a inicial da Ação Civil Pública, bastante para tanto, em face da conduta do requerido.

Conforme já mencionado, na inicial, narra o Parquet que a ação tem como fundamento inúmeras irregularidades que ocorreram e vem ocorrendo durante a gestão do agravado à frente da Prefeitura Municipal de Pacajá; o total descaso com a coisa pública por parte dos integrantes do alto escalão do Poder Executivo Municipal, mormente pelo desrespeito às decisões judiciais, além de desvio de dinheiro público, enriquecimento ilícito e inúmeras irregularidades em licitações.

Assim, a despeito dos argumentos constantes nas razões recursais do presente agravo de observância da garantia constitucional de sigilo bancário e da presunção de inocência, é tese que não se sustenta, porquanto o magistrado ao analisar a causa, verificando a existência de indícios da prática de ato improbo, pode e, acima de tudo, deve adotar medidas para assegurar o futuro ressarcimento aos prejuízos causados ao erário.

Cabe ressaltar que uma vez demonstrado e provado que o agravante em nada agiu para causar prejuízo ao erário, não praticou qualquer ato improbo, os valores e bens bloqueados lhes serão devolvidos íntegros e livres de qualquer pendência. Contudo, uma vez configurada a improbidade administrativa e o envolvimento do agravante nas fraudes denunciadas (situação que ainda pende de julgamento na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade), os bens retidos servirão para ressarcir o prejuízo causado ao cofre público municipal.

Se não procedido desta forma, muito mais prejudicial seria se, ao fim do processo, configurado o dano, nada mais houvesse para reparar à Fazenda Pública ou à sociedade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o que acima articulado, entende possível a indisponibilidade de bens antes mesmo da notificação dos réus para apresentação de defesa prévia, desde que haja evidência de ato de improbidade.

Neste sentido:
Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL MEDIDA CAUTELAR. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. NATUREZA JURÍDICA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO SOMENTE APLICÁVEL AO PROCESSO PRINCIPAL. LIMITES DA CONSTRIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Omissis
2.
É notória a existência do procedimento específico da ação civil de improbidade administrativa, previsto no art. 17 e parágrafos da Lei 8.429/92, especificamente a fase preliminar de defesa prévia que antecede o recebimento da petição inicial da referida ação. Entretanto, a possibilidade de indisponibilidade de bens não está condicionada ao recebimento da exordial, tampouco à prévia manifestação dos réus. Ademais, é manifesta a conclusão no sentido de que a referida fase preliminar somente é aplicável à "ação principal", no caso específico a ação civil por improbidade administrativa, mas inexigível em medida cautelar preparatória.
3.
A natureza jurídica da indisponibilidade de bens prevista na Lei de Improbidade Administrativa é manifestamente acautelatória, pois visa assegurar o resultado prático de eventual ressarcimento ao erário causado pelo ato de improbidade administrativa. Assim, o pedido pode ser formulado incidentalmente na ação civil de improbidade administrativa ou medida cautelar preparatória, e deferido, mediante a presença dos requisitos autorizadores, antes mesmo da notificação do réu para a apresentação de defesa prévia.
4. A decretação de indisponibilidade de bens em decorrência da apuração de atos de improbidade administrativa deve observar o teor do art. 79, parágrafo único, da Lei 8.429/92, limitando-se a constrição aos bens necessários ao ressarcimento integral do dano, ainda que adquiridos anteriormente ao suposto ato de improbidade.
5. Provimento do recurso especial.
STJ, Processo REsp 1040254 CE 2008/0059288-7; Órgão Julgador: TI - PRIMEIRA TURMA; Publicação: DJe 02/02/2010; Julgamento: 15 de dezembro de 2009; Relator: Ministra DENISE ARRUDA.

A seguir, colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre o tema:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. CPC/73. A
ÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, COM MEDIDAS LIMINARES DE, ENTRE OUTRAS, AFASTAMENTO DOS CARGOS, QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL E INDISPONIBILIDADE DE BENS. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS E BLOQUEIO DE VALORES. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO GENÉRICO, APENAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES ? FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. MANUTENÇÃO,
ADOTANDO-SE A TEORIA DA CAUSA MADURA AO CASO, DA DELIBERAÇÃO ACERCA DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(2018.03021599-09, 193.818, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-23, Publicado em 2018-07-30)
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ACP DE IMPROBIDADE ADMIISTRATIVA.
ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES NÃO DEBATIDAS NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO.
MEDIDA CAUTELAR. BLOQUEIO DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS. QUEBRA DE SIGILO BANC[ARIO E FISCAL.
(...)ATO IMPROBO E DANO AO ERÁRIO CARACTERIZADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. CONSTRIÇÃO FINANCEIRA APLICÁVEL. ART. 7º, DA LEI DE IMPROBIDADE. PRECEDENTES DO STJ. (...)
2. A medida liminar, em ação de improbidade, fundada no art. 7º, da Lei nº 8429/92, com vista ao bloqueio de bens e ativos financeiros dos indiciados, consiste em tutela cautelar de evidência, dispensando, assim, a demonstração do perigo de dano, restando justificada a medida tão somente pela prova de indícios robustos a conduzirem à probabilidade do direito alegado pelo autor, nos moldes do parágrafo único e do incido II, do art. 311, do CPC. Dispensável, portanto, a demonstração da dilapidação dos bens dos indiciados. Precedentes do STJ; 3. A quebra do sigilo bancário e fiscal, em verdade, consiste em meio de busca da indisponibilidade de bens, na medida em que propicia a visualização das movimentações financeiras do réu, para se chegar aos bens que serão afetados até o quantum necessário ao suprimento do prejuízo suportado pelo erário público. Assim, em que pese a Carta Republicana haver guarnecido os sigilos financeiros, vale referendar que tal garantia não é absoluta, haja vista que o interesse público deve prevalecer, quando diante de consistentes provas de que o particular o tenha violado, devendo, portanto, operar-se o reequilíbrio da equação, pelo que se justifica a medida interventiva em comento.
(...)
(2018.01774840-63, 189.702, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-30, Publicado em 2018-05-10)

Com efeito, em acurado estudo dos documentos e argumentos que instruem a ação originária, verifico que os mesmos são hábeis a sustentar as alegações do agravado (Ministério Público Estadual), aptos a demonstrar a existência de prova inequívoca e verossimilhança das alegações, além do requisito da probabilidade de dano grave ou de difícil reparação, de forma a ensejar o deferimento da medida de indisponibilidade de bens.

Além disso, o agravante não trouxe provas ou fatos capazes de desconstituir, nesta fase preliminar, as alegações constantes da inicial, bem como não foi eficiente a demonstrar prejuízo de grave ou difícil reparação a ensejar reforma por este instrumento.

Na situação, o
periculum in mora
, milita em favor da sociedade, representada pelo
Parquet
que pretendeu as medidas de bloqueio de bens, inclusive, segundo entendimento pacificado das Corte Superiores, esse é um requisito implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo a decisão guerreada em todos os seus termos.

Belém, 27 de julho de 2020.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

2